Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo do réu parcialmente conhecido.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o cancelamento unilateral de autorização de débito automático previamente pactuada entre as partes; e (ii) analisar se há direito à restituição dos valores debitados, considerando a regularidade dos descontos efetuados.
3. A Resolução n. 4.790/2020 - BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único.
4. A cláusula contratual de autorização de débito automático em conta corrente, livremente pactuada, deve ser respeitada, conforme o princípio do pacta sunt servanda, e não pode ser unilateralmente modificada sem demonstração de ilicitude ou abuso.
5. A possibilidade de débito direto em conta corrente geralmente proporciona ao consumidor condições financeiras mais vantajosas, como juros menores, em razão da mitigação do risco de inadimplemento.
6. A alteração unilateral da modalidade de pagamento por parte da autora, após usufruir das condições contratuais, fere o princípio da boa-fé e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. Inexistindo provas de ilicitude ou abusividade na contratação, não se justifica a intervenção judicial para alterar os termos pactuados entre as partes.
8. O Tribunal da Cidadania já consolidou o entendimento de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo consumidor.
9. Em razão da improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
10. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO.